Tribunal: TJBA
Processo: 8147157-80.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8147157-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, IURI MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO VERSUS VALOR VENAL. TEMA 1.113 DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.113.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de veracidade e conformidade com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).

O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente, devendo prevalecer o valor efetivamente negociado entre as partes.

A diferença substancial entre o valor da transação (R$ 392.000,00) e o valor venal municipal (R$ 720.279,31) não autoriza, por si só, a adoção do maior valor como base de cálculo, sem a observância do devido processo administrativo.

Direito líquido e certo configurado pela prova documental pré-constituída (contrato de compra e venda) e aplicação de jurisprudência pacificada do STJ.

Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8147157-80.2024.8.05.0001, em que figuram como juízo recorrente JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA e como recorridos CLAUDIA SILVA CASTRO e MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente reexame necessário e confirmar a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.